Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A MENORES. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO VANTAJOSA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. PREÇO MÍNIMO. AVALIAÇÃO. RAOZABILIDADE. VALORES OBTIDOS NA VENDA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL.
1. Os imóveis pertencentes a menores só podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz (art. 1.691 do Código Civil/2002).
2. Em prestígio do melhor interesse da menor incapaz, sobressai a necessidade de estipulação segundo a qual o valor mínimo da venda do imóvel a ela pertencente não seja inferior a 90% de sua avaliação oficial.
3. O Código Civil, em seus artigos 1.689 - 1.774, dispõe que os curadores não podem conservar dinheiro em seu poder além do necessário para as despesas ordinárias do incapaz com seu sustento, sua educação e a administração de seus bens, devendo a quantia recebida pela alienação de imóvel pertencente ao menor ser investida em conta judicial ou de sua titularidade e lá permanecer até que a beneficiária atinja a maioridade – ressalvada a expedição de alvará judicial quando demonstrada a necessidade de utilização em prol dos interesses da menor.
4. Recurso conhecido e provido.